Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722220-16.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE PORTUGUEZ DA CUNHA RECORRIDO: DF COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, anexando contracheques com salários líquidos superiores a R$ 6.000,00 (ID no 58965954), razão pela qual o pedido foi indeferido. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, o qual inclui as custas processuais, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, anexou apenas o comprovante de ID no 59253731, sem comprovar o recolhimento concomitante das custas processuais, apesar do prazo complementar de 48 horas concedido quando do indeferimento das benesses da gratuidade de justiça. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora